Tribunal: TJSP
Processo: 1501887-86.2019.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000869354

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1501887-86.2019.8.26.0548/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante RAUL RENATO BORGES CEZARINO, é
embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com amparo no art. 619, do
Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por RAUL RENATO BORGES CEZARINO, qualificado nos autos, mantendo o
acórdão embargado em todos os seus termos. V.U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 1501887-86.2019.8.26.0548/50000
-
VOTO No 41975
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1501887-86.2019.8.26.0548/50000

EMBARGANTE: RAUL RENATO BORGES CEZARINO

EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM.......: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA)

Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, em Sessão de julgamento telepresencial realizada aos
07.07.2020, negou provimento à Apelação interposta por RAUL RENATO
BORGES CEZARINO, mantendo a r. sentença que o condenou às penas de 05
anos de reclusão, em regime fechado e, 500 dias-multa, no valor diário mínimo, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 200/209 autos principais).
Inconformado,
RAUL,
tempestivamente,
opôs
Embargos
de
Declaração, sustentando, em síntese, ter havido omissão, isso porque, embora tenha
manifestado interesse em fazer sustentação oral e encaminhado pedido por email, não
obteve qualquel resposta, sendo seu processo levado à Mesa para julgamento, o que
acarreta nulidade por cercamento de defesa (fls. 1/3 apenso).
O d. Defensor constituído manifestou-se contrariamente ao julgamento
virtual (fls. 186 autos principais), o que deve ser mantido, em que pese o não
cabimento de sustentação oral em Embargos de Declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 1501887-86.2019.8.26.0548/50000
-
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
No caso dos autos, constata-se que o Embargante manifestou seu
interesse em realizar sustentação oral quando do julgamento da Apelação Criminal
(fls. 186 autos principais).
Aos 26.06.2020 o d. Defensor constituído pelo Embargante, recebeu
email, a fim de que se inscrevesse para sustentação oral, informando, ainda, a data
em que se realizaria a Sessão de julgamento, devendo enviar, também por email, os
dados do processo (fls. 6 apenso).
O Embargante trouxe aos autos cópias dos emails enviados, nos quais
se inscrevia para realizar sustentação oral, informando os dados do processo (fls. 5).
Este é o resumo dos fatos.
Requerida informação da Serventia, sobre o fato de não ter sido
disponibilizado ao Embargante, a sustentação oral, mesmo tendo ele se inscrito (de
acordo com os documentos juntados), foi certificada a seguinte informação:
“... Certifico e dou fé, que em busca nas mensagens eletrônicas
recebidas não obtive êxito em encontrar a mencionada pelo ilustre
Defensor, mas constatei que ele encaminhou para endereço eletrônico
não existente conforme constam as fls. 5/6 do presente feito
(5.2.1@tjsp.jus.br), sendo que o endereço correto e disponibilizado nas
publicações de pauta é (sj 5.2.1@tjsp.jus.br), endereço eletrônico da 3a
Câmara de Direito Criminal, também disponibilizado na página do
TJSP ...” (fls. 9).
O que se constata, de acordo com a informação acima transcrita, é que
houve equívoco do d. Defensor constituído, eis que enviou o email para endereço
eletrônico inexistente e, com isso, não foi recebido pelo Cartório desta Câmara.
Com isso, a tramitação se deu de forma regular, sendo que o
equívoco se deu por parte do Embargante, o que não acarreta nulidade, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 1501887-86.2019.8.26.0548/50000
-
cerceamento de defesa, ante o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem
allegans.
Logo, não há omissão a ser suprida.
Ante o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo
Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por RAUL RENATO
BORGES CEZARINO, qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado em
todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)